Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-81.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE GASTOS NO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS.
1. Inexistente o alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando possível observar dos autos que a controvérsia resta suficientemente esclarecida por meio das provas já produzidas, de modo a constatar a desnecessidade da abertura da fase instrutória, conforme razões suficientemente delineadas na r. sentença.
2. Incidem no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes enquadrá-los no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.
3. A questão controvertida consiste em definir se houve o fornecimento de cartão de crédito ao consumidor sem a sua solicitação, bem como se existiram danos materiais em seu desfavor. No caso dos autos, o consumidor alega que não contratou cartão de crédito, e que também não autorizou a Reserva de Margem Consignável em seus proventos do INSS.
4. De fato, constata-se que o autor/apelante registrou boletim de ocorrência em outubro de 2023, para informar a não contratação de cartão de crédito do Banco BMG e que teria entrado em contato com a instituição financeira para requerer o cancelamento, com a solicitação de envio de foto e documentos.
5. A ausência de compras nas faturas do cartão de crédito corrobora as alegações da parte autora. Nesse contexto, é possível admitir que os documentos e fotos anexados pelo banco réu tenham sido fornecidos pelo consumidor quando entrou em contato com a instituição financeira para pedir o cancelamento do cartão de crédito e não em razão de contato para sua solicitação.
6. Por outro lado, quanto ao uso específico do cartão de crédito, constata-se a ausência de danos materiais em desfavor do autor. Não foram realizadas compras por terceiros e a reserva de Margem Consignável registrada nos proventos do INSS não se confunde com empréstimo ou com obrigação de pagamento pelo apelante/autor. Não existiram débitos no cartão de crédito nem tampouco descontos nos proventos em decorrência do referido contrato.
7. Preliminar rejeitada. Deu-se parcial provimento ao apelo.